Tribunal: STF
Processo: HC 206650
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Camilo e outro, em favor de Eduardo Piagentini Maciel, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 694.486/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 70):
     Habeas Corpus - Tráfico de entorpecentes - Impetração visando à revogação da prisão preventiva - Não acolhimento - Ausência de constrangimento ilegal - Preenchimento dos requisitos legais - Presença do “fumus commissi delicti” e do “periculum libertatis” (art. 312, “caput”, CPP) - Infração penal que autoriza o decreto da custódia cautelar (art. 313, I, CPP) - Gravidade concreta do fato - Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei da penal - Ordem denegada. 
    O paciente foi preso em flagrante em 19/7/2021, convertido em preventiva, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 
    Argumentam os impetrantes, em suma, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, além da desproporcionalidade da medida extrema, requerendo, liminarmente e no mérito, a sua revogação ou substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 da mesma lei processual.” (eDOC 3)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 16.9.2021. No mesmo dia, antes de publicada a decisão, o impetrante veio a esta Corte.
    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, sobretudo quando ainda sequer foi aberto o prazo para interposição de recurso.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    A decisão na qual o flagrante foi convertido em preventiva foi assim proferida (fl. 100): 
    A custódia, por sua vez, mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 
    Isso porque, no caso em tela, a folha de antecedentes dos acusados (fls. 60/61) apesar de não conter nenhuma condenação transitada em julgado, aponta que o averiguado já fora preso em flagrante no ano de 2020, estando em liberdade provisória neste momento. O mesmo informou aos policiais haver sido preso enquanto contrabandeava cigarros, conforme interrogatório de fls. 6. 
    Dessa forma, diante da elevada quantidade de drogas encontrava (576 tijolos de maconha) e dos artifícios utilizados para se evadir da policia, torna-se inócua qualquer medida cautelar diversa, a prisão de ambos se impõe.[...] 
    Como se vê, consta do decreto prisional fundamentação idônea, com esteio na quantidade de droga apreendida – 576 tijolos de maconha, pesando mais de meia tonelada (fl. 72) –, e na sua vivência delitiva, porquanto já fora preso em flagrante em 2020 pelo crime de contrabando. (eDOC 3)
    Como se vê, “a folha de antecedentes dos acusados (fls. 60/61) apesar de não conter nenhuma condenação transitada em julgado, aponta que o averiguado já fora preso em flagrante no ano de 2020, estando em liberdade provisória neste momento.”
    Observe-se que o paciente estava em gozo de liberdade provisória quando preso em razão dos presentes fatos, a evidenciar a real necessidade de sua prisão.
    Não faz sentido aplicar cautelar diversa da prisão quando o paciente já demonstrou que não está disposto a cumpri-la, ante o descumprimento de anterior aplicada, verbis:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Réu que, em liberdade provisória, praticou novo crime. Indícios fortes de reiteração delitiva. Ausente ilegalidade no decreto prisional. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 193.848, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)
    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente